Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713612-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO, PRISCILA DOS SANTOS FONSECA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59900851), opostos pelos Apelantes, DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO e PRISCILA DOS SANTOS FONSECA, em face do Acórdão n. 1.858.748 (ID 59081591), no qual esta c. 3a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação. Ante o exposto, intimem-se os Embargados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 13:26:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador